Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706958-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS AGRAVADO: THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL, GEORGE MARIANO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA MAGALI DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela ora agravante nos autos do processo no 0708553-12.2022.8.07.0015. Nos autos de origem, a ora agravante formulou requerimento de habilitação de crédito, o qual foi rejeitado por meio de sentença. A sentença fixou honorários advocatícios a ser pagos pela agravante em 10% (dez por cento) do valor da causa atribuído ao procedimento. A ora agravante afirma que houve fato superveniente à prolação da sentença, que consiste na posterior habilitação de crédito que também lhe pertence e que esse fato acarreta a redução do valor da causa, que, em vez dos R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) inicialmente atribuídos, deve corresponder a R$ 79.446,66 (setenta e nove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), resultado da subtração entre o crédito inicialmente requerido na habilitação e aquele cuja habilitação foi deferida nos autos do processo principal. Sustenta que houve inépcia da petição inicial do cumprimento de sentença apresentada pela exequente THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL e que a execução deve prosseguir apenas em relação ao exequente GEORGE MARIANO DA SILVA. Acrescenta que houve omissão quanto à possibilidade de compensação dos valores e quanto à suspensão de eventual penhora até o "julgamento final" do cumprimento de sentença. Alega também que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de deferimento da produção das provas requeridas na impugnação. Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso para suspender qualquer ato de constrição de seus bens e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão. Preparo recolhido no ID 56126811. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de não conhecimento por supressão de instância A agravante afirma que foi realizado bloqueio de valores impenhoráveis, mantidos em conta poupança, decorrentes de verba alimentar e depositados em conta conjunta com terceiro. Analisando os autos de origem, observo que o bloqueio de valores foi certificado em 20.2.2024 (ID 187111406 dos autos de origem) e que a ora agravante apresentou impugnação à penhora em 26.2.2024 (ID 187801363 dos autos de origem). A impugnação à penhora, contudo, ainda não foi analisada pelo Juízo de origem, de modo que as questões relativas à impenhorabilidade dos valores não podem ser conhecidas no presente recurso, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DETERMINADA. 1. É incabível a constrição judicial sobre bens pertencentes a terceiros estranhos à lide. A demanda possui limites cognitivos a serem observados, sob pena de penalizar terceiro que sequer teve oportunidade ao contraditório. 2. Quanto ao pedido liminar de substituição da penhora, convém relembrar que é vedado ao Tribunal se manifestar sobre questão não decidida pelo Juiz originário, sob pena de incorrer em supressão de instância. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1793923, 07369725320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023.) Da mesma forma, as questões relativas a desentendimentos entre a agravante e a exequente Thalita situam-se fora dos limites de cognição do Juízo, a quem cabe analisar apenas as matérias efetivamente relacionadas ao cumprimento de sentença. Portanto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO das alegações relativas ao bloqueio formalizado pelo SISBAJUD e ao desentendimento entre a agravante a exequente Thalita. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. A decisão recorrida, de ID 183257322 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte credora no ID. 156838935 e ID. 157862003. Decisão de ID. 170470443 deferiu prorrogação de prazo para a executada manifestar-se. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID. 176663780. Aduz que após sentença improcedente em seu desfavor no processo de Habilitação de Crédito de no 0708553-12.2022.8.07.0015, foi condenada ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, em favor da advogada do Insolvente e do Administrador Judicial. No entanto, alega fato superveniente nos autos da massa insolvente de Mozarlem Gomes do Nascimento, IRPC 0011605-33.2017.8.07.0015, tendo sido admitida a habilitação do crédito da executada e impugnante no Concurso Singular de Credores de CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, devedora solvente, ex-esposa de Mozarlém Gomes do Nascimento. Assim, argumenta que os títulos ora executados são inexequíveis, inexigíveis e isentos de qualquer obrigação por parte da Executada. Alega a impugnante que foi condenada a pagar o valor de 10% a título de honorários sucumbenciais. O que corresponde ao valor R$7.944,66, que é o resultado de 10% de R$79.446,66 (setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), valor correspondente à sucumbência, porque é o valor resultante da diminuição do valor da causa R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) do crédito reconhecido pela sentença de R$50.553,34 (cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos). Em razão do cálculo sobre valor que entende não devido, argumenta pela inexigibilidade do título e inexequibilidade da obrigação. Em relação à exequente sra. THALITA, alega, ainda, que a impugnada na inicial desse cumprimento de sentença, apontou o valor de 10% sob R$ 237.085,60, enquanto, na verdade, o valor seria de 5% sob valor da causa de R$130.000,00. Em razão disso, entende é inepta e deve ser indeferida e reconhecida a má-fé na pretensão de obter vantagem ilícita, bem como deve ser reconhecida a responsabilidade das partes por dano processual. Especificamente em relação ao sr. GEORGE, Administrador Judicial, requer que pelos mesmos fundamentos seja indeferida a sua petição inicial por ser inepta, com o reconhecimento da má-fé na pretensão de obter vantagem ilícita, bem como deve ser reconhecida a responsabilidade das partes por dano processual. Além disso, a impugnante argumenta pela “má-fé, falta de ética profissional, covardia e sórdida trama” dos impugnantes. No mérito, a impugnante pede que seja julgada improcede a pretensão dos impugnados ao recebimento do crédito perseguido, com acréscimo de multa cominatória e juros atualizados (incidência dos artigos 525 e 523, do CPC) pelo não pagamento tempestivo do crédito no cumprimento de sentença, fundamenta com base em entendimento do STJ, segundo o qual “os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença ou fixados em liquidação devem incidir apenas sobre o valor do débito principal, sem o acréscimo da multa cominatória na base de cálculo. (...) A base de cálculo da multa e da verba honorária é o valor do crédito perseguido na execução da sentença”. O segundo exequente apresentou resposta à impugnação no ID. 179745221. Argumentou que o título é exigível e exequível, tendo em vista que todos os argumentos foram analisados na fase de conhecimento e a sentença transitou em julgado, com a condenação da executada. Em relação ao excesso de execução, arguiu que a condenação foi de 10% sobre o valor da causa, que à época somava R$130.000,00 e que sofre correção para o valor de R$149.177,25, totalizando R$ 14.917,72 (149.177,25 x 10%, fixados na r. sentença de ID no 135705015), com o rateio entre os exequentes, R$ 7.458,86 a cada um. Ademais, argumenta que a executada NÃO declarou de imediato o valor que entende correto, com demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme artigo 525, § 4o do CPC. Quanto a suposta causa modificativa ou extintiva da obrigação supervenientes à sentença descrita pela executada, trata-se de crédito referente a outro feito e decorrente de execução contra CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO. Por fim, argumenta que transcorrido o prazo sem o pagamento, deve incidir a multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Planilha de cálculo atualizada no ID. 179745223. A primeira exequente apresentou resposta à impugnação no ID. 179856160, alega que a executada pretende causar tumulto processual e de postergar o adimplemento da obrigação. Argumenta que a executada tenta rediscutir matéria já preclusa, quanto à inexequibilidade do título judicial ou inexigibilidade da obrigação. Em relação aos cálculos, defende que apenas houve a correção do valor da causa, com a incidência de juros a partir do trânsito em julgado da sentença e correção monetária a partir do ajuizamento da causa, incidentes sobre o valor da causa de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), apresentada a planilha nestes termos, com retificação dos cálculos apresentados anteriormente, no qual incorreu em erro. Quanto a suposta causa modificativa ou extintiva da obrigação supervenientes à sentença descrita pela executada, não há, uma vez que o crédito dito pela Executada é referente a outro feito e decorrente de execução contra CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO. Por fim, requer que do débito atualizado incida a multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil e o valor das custas recolhidas, conforme r. Decisão de ID no 163455723, totalizando o valor de R$ 10.135,30 (dez mil, cento e trinta e cinco reais e trinta centavos). É o relato do necessário. Decido. Trata-se de impugnação ao pedido de cumprimento da sentença para o pagamento de honorários sucumbenciais. Da Inexequibilidade do Título Judicial ou Inexigibilidade da Obrigação e do Excesso de Execução Alega a impugnante que a inexequibilidade do título judicial ou inexigibilidade da obrigação decorre dos cálculos apresentados em valor maior que aquele que entende devido. Primeiramente, verifica-se que o argumento não é adequado à pretensão de obter o reconhecimento da inexequibilidade do título judicial ou inexigibilidade da obrigação. A fase do cumprimento de sentença deve obedecer aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assim, não há que se falar em reforma do valor definido na condenação, o título decorre de sentença transitada em julgado cujos valores foram definidos e vinculam esta fase de cumprimento de sentença. Assim, em obediência ao título executivo, que se encontra exigível e exequível, em face do trânsito em julgado, a base de cálculo deve ser realizada sobre o valor da causa, que corresponde a R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Os valores apresentados pelo segundo exequente obedecem ao título executivo; os valores apresentados na primeira planilha pela primeira exequente foram corrigidos, considerado o valor da causa de R$ 130.000,00, portanto, também encontram-se hígidos. Desse modo, não que se falar em excesso de execução, muito menos em inexigibilidade ou inexequibilidade. Além disso, a impugnante não apresentou planilha de cálculo dos valores que entende excessivos, em desobediência ao que prevê o art. 525, § 4o do CPC, de modo que, de fato, conforme alegam os exequentes, deve ser rejeitada sua alegação, nos termos do art. 525, § 5o do CPC. Ante a ausência de outros argumentos para impugnarem os cálculos apresentados pelos executados e ante a ausência de apresentação de planilha de cálculo dos valores que entende devidos, considero idôneos os cálculos apresentados pelos exequentes. Quanto à Alegação de Fato Superveniente e de Valores a Compensar Os demais argumentos apresentados pela impugnante são desconexos com a presente demanda. Além disso, as diversas acusações pela “má-fé, falta de ética profissional, covardia e sórdida trama” dos impugnantes, transbordam às hipóteses do art. 525, §1o, CPC/2015. A impugnante não logrou êxito em demonstrar a relação existente entre o presente cumprimento de sentença e os valores que possui a receber oriundos de outros processos, bem como, não demonstrou a relação entre o fato superveniente alegado e este processo, muito menos, a existência de fundamentos jurídicos que justifiquem a desconstituição do título judicial, em decorrência desses supostos fatos supervenientes. Em relação à compensação, a executada não demonstrou que possui créditos líquidos e exigíveis contra os exequentes, de modo a permitir qualquer análise. De qualquer sorte, essa questão demanda ampla dilação probatória, incabível sua discussão no presente feito. Para a eventual compensação, acaso existente algum crédito contra os exequentes, a parte executada deve primeiro liquidar o montante dos créditos no juízo respectivo, ocasião em que os créditos serão líquidos e certos. Ante a todo o exposto, rejeito a impugnação de ID. 176663780. À Secretaria para realizar as pesquisas e os bloqueios de bens, no limite do valor exequendo das planilhas de ID. 179745223 e 180347953. Tire-se o sigilo e publique-se esta decisão após aquelas diligências. A agravante requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Passo à análise das alegações. 2. Cerceamento de defesa A agravante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão do "julgamento antecipado" da impugnação apresentada, sem deferimento das provas por ela requeridas ao Juízo de origem. Na impugnação a agravante apresentou requerimento genérico de produção de provas, nos seguintes termos (ID 56126814, fl. 22): Protesta provar o alegado por todo gênero de provas em direito admitido, depoimento pessoal dos Impugnados, pena de confesso, depoimento pessoal inclusive da Impugnante para maiores esclarecimentos dos fatos, juntada de documentos, oitiva de Mozarlem Gomes do Nascimento e de Luiz Sergio de Vasconcelos Júnior, bem como das demais testemunhas a serem arroladas em tempo hábil. Não houve demonstração da pertinência das provas cuja produção foi requerida e, ademais, é incabível a discussão, no cumprimento de sentença, de questões que já foram decididas na sentença transitada em julgado. A agravante parece confundir a fase de conhecimento com a fase de cumprimento de sentença, inclusive em razão dos precedentes colacionados na petição inicial deste recurso, relativos ao indeferimento de provas durante a fase de conhecimento e, portanto, inaplicáveis à hipótese. Desse modo, não observo o cerceamento de defesa alegado. 3. Inépcia da petição inicial do cumprimento de sentença promovido pela exequente Thalita A agravante sustenta que a exequente Thalita se Souza Costa Amaral descumpriu o comando do art. 524 do Código de Processo Civil e que deve ser reconhecida a inépcia da petição. A agravante não indiciou, neste recurso, os motivos pelos quais a petição inicial do cumprimento de sentença deve ser indeferida. Analisando o documento de ID 56126812, observo que a exequente baseou a execução no valor da causa do processo de origem, o qual foi atribuído pela própria agravante, e indicou expressamente os índices de correção, de juros e as datas utilizadas para chegar ao valor final. A ora agravante, por outra vez, sustentou que o valor devido era outro baseada na alegação de fato superveniente — habilitação posterior do crédito —, questão que será analisada em outro tópico, sem indicar, com base no parâmetro definido na sentença transitada em julgado — o valor da causa — a incorreção dos valores apontados pela exequente. Logo, atuou corretamente o Juízo de origem nesse ponto. 4. Fato superveniente à sentença A agravante afirma que houve fato superveniente à prolação da sentença, consistente na habilitação posterior de crédito. Na petição inicial do processo de origem (ID 56126830) a agravante requereu a habilitação de crédito no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), indicando como "processo originário do crédito" o processo no 0730896-20.2017.8.07.0001. A habilitação foi indeferida pelo Juízo de origem conforme sentença de ID 56126829, amparada nas seguintes razões: O pedido autoral está lastreado no termo de compromisso de pagamento de ID. 127743101. Da leitura de seus termos, verifica-se que a compromissária, ora autora, comprometeu-se, em caso de impugnação apresentada nos autos de n. 0730896-20.2017.8.07.0001 e/ou procedência dos embargos de terceiros eventualmente opostos, a realizar o pagamento da integralidade do crédito e que, o compromisso firmado só surtiria efeito no caso de haver procedência da impugnação e/ou dos embargos de terceiro. Ocorre que, no caso dos autos, os embargos foram julgados improcedentes e a parte autora não demonstrou ter havido qualquer pagamento em relação àquela execução. Além disso, não foi juntada aos autos certidão de crédito em nome da Requerente. Na verdade, a referida ação possui como partes ADVOCACIA VASCONCELOS e MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO e não houve alteração do polo ativo da execução, nem qualquer decisão judicial ou observação homologando a cessão do crédito. Na verdade, o processo de execução respectivo (0730896-20.2017.8.07.0001) foi recentemente sentenciado para homologar os cálculos da Contadoria Judicial e submeter o crédito ao processo principal de insolvência. Ademais, verifica-se que o pagamento de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), conforme comprovante de ID n.o 123233233 – Pág. 45, a requerente - MARIA MAGALI DOS SANTOS, tornou-se credora da Sra. CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, conforme Cláusula Primeira, Segunda e Terceira do Instrumento Particular de Cessão de Créditos de ID n.o 123233233 – Pág. 51/53. Tal pagamento, inclusive, foi comunicado pela própria autora no processo de n. 0712422-64.2018.8.07.0001, conforme documento de ID. 130491736, de forma que não há como considerar esse pagamento para justificar a existência de crédito na ação de n. 0730896-20.2017.8.07.0001 em desfavor do insolvente. Nesse sentido, não tendo havido a existência do crédito, a improcedência da ação é medida que se impõe. A agravante aponta diversos processos judiciais, sem indicar de forma satisfatória a relação entre eles e a conexão entre os créditos, a fim de demonstrar a ocorrência de fato superveniente apto a alterar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Ocorre que houve trânsito em julgado da sentença que condenou a ora agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme certidão de ID 157495355 dos autos de origem. Eventual habilitação de crédito, ainda que em relação ao mesmo crédito inicialmente pleiteado, não afasta a autoridade da coisa julgada. Além disso, o crédito habilitado é de valor muito inferior ao inicialmente pleiteado, foi reconhecido em processo diverso do inicialmente apontado e tem como devedor outra pessoa, que não se confunde com qualquer um dos exequentes. É o que se infere do relato da agravante (ID 56126809, fl. 11): Destarte, verifica-se que houve fato superveniente após a prolação da sentença de ID. 154242000 que deu origem a esta execução, sendo cabível a justificativa referente ao valor da causa que deve ser R$ 79.446,66 (setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e, tendo em vista a incidência do fato superveniente na questão em epígrafe o pretendido crédito é inexequível e inexigível conforme comprovado. Portanto, o crédito da embargante reconhecido no processo no 0708553-12.2022.8.07.0015 que deu origem ao presente cumprimento de sentença, não atualizado até a presente data é de R$ 50.553,34 (cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), o qual subtraído do valor dado à causa pelos exequentes, R$ 130.000,00, resultará naquele acima indicado, R$ 79.446,66 (setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), que deverá ser dado à causa no cumprimento de sentença e consequentemente à condenação de 10% de honorários sucumbenciais a ser rateado entre os exequentes à razão de 5% a cada um (...) (Destaquei) Em relação à pretensão de alteração do valor da causa após o trânsito em julgado da sentença, anoto que é completamente inadmissível. A própria parte atribuiu à causa o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), correspondente ao valor do crédito cuja habilitação pleiteava. O indeferimento do requerimento acarretou a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que foram fixados de acordo com o valor do crédito, que também era o valor da causa. A sentença transitou em julgado e é com base nesse valor que os honorários advocatícios foram calculados. Eventual habilitação de crédito da executada não interfere no valor dos honorários advocatícios, seja porque há coisa julgada, seja porque a execução se refere unicamente aos honorários advocatícios de sucumbência, e porque a discussão sobre a habilitação do crédito inicialmente pleiteado foi encerrada de forma definitiva. Além disso, não é lícito à parte alterar o valor da causa a fim de modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios que tem de pagar ou receber. Já decidi nesse mesmo sentido: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM. CADASTRO DO IPTU. ALTERAÇÃO. INDEVIDA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 2. Se a própria autora atribuiu à causa valor de acordo com o cadastro de IPTU, não lhe é permitido alterar o valor após a prolação de sentença apenas para majorar os honorários advocatícios. 3. A questão se encontra preclusa e a pretensão de alterar o valor da causa apenas para majorar os honorários viola a boa-fé e é vedada pelo ordenamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1794149, 07184541220238070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023.) 5. Omissão quanto à possibilidade de compensação e de suspensão de eventual penhora A agravante alega também que houve omissão do Juízo de origem quanto à possibilidade de compensação dos valores e quanto à suspensão de eventual penhora no cumprimento de sentença. Sem razão. A decisão recorrida expressamente consignou que a compensação depende da demonstração de liquidez e exigibilidade do crédito (ID 56126815): A impugnante não logrou êxito em demonstrar a relação existente entre o presente cumprimento de sentença e os valores que possui a receber oriundos de outros processos, bem como, não demonstrou a relação entre o fato superveniente alegado e este processo, muito menos, a existência de fundamentos jurídicos que justifiquem a desconstituição do título judicial, em decorrência desses supostos fatos supervenientes. Em relação à compensação, a executada não demonstrou que possui créditos líquidos e exigíveis contra os exequentes, de modo a permitir qualquer análise. (Destaquei) Logo, não observo a omissão apontada. Em relação à suspensão de eventual penhora, anoto que a rejeição da impugnação acarreta o prosseguimento do cumprimento de sentença, de modo que também não há qualquer omissão nesse aspecto. Portanto, os argumentos apresentados pela agravante não têm verossimilhança e, sem prejuízo de análise posterior, não demonstram a presença dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2024 15:00:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador